Tribunal: TJPA
Processo: 0001735-52.2014.8.14.0086
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. Assim, se os Jurados, ao reconhecerem que o apelante praticou o delito de homicídio qualificado por motivo fútil, optaram pela versão da acusação, com supedâneo no conjunto de provas, não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos, e consequente afastar a qualificadora reconhecida, uma vez que amparada no acervo probatório.2. Havendo provas concretas de que o delito foi praticado por motivo fútil, em razão da vítima apenas por estar a vítima olhando para o recorrente, e mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois foi surpreendido com uma facada no peito, que o apelante trazia à cintura3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001735-52.2014.8.14.0086
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE JURUTI (VARA ÚNICA)
APELANTE: VANDERSON SALGADO DE MELO (Adv. Rômulo Pinheiro do Amaral)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. Assim, se os Jurados, ao reconhecerem que o apelante praticou o delito de homicídio qualificado por motivo fútil, optaram pela versão da acusação, com supedâneo no conjunto de provas, não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos, e consequente afastar a qualificadora reconhecida, uma vez que amparada no acervo probatório.
2. Havendo provas concretas de que o delito foi praticado por motivo fútil, em razão da vítima apenas por estar a vítima olhando para o recorrente, e mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois foi surpreendido com uma facada no peito, que o apelante trazia à cintura
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Para, no período de 06 a 13 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
VANDERSON SALGADO DE MELO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que o condenou à pena de
12 (doze) anos, 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
pela prática delituosa prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público que:
¿(...) Consta do procedimento policial em anexo, que no dia 0/05/2014, por volta das 22h00min, o denunciado acima qualificado, nesta cidade de Juruti, maIs precisamente na Av. Fernando Guilhon, ceifou a vida do nacional MATEUS DOS SANTOS AMARAL, com golpes de faca na altura do peito.
Com efeito, narra o procedimento que no dia e hora acima mencionado, a vítima após ter saído da escola juntamente com um grupo de colegas, foi para a esquina da Trav. Floriano Peixoto com a Av. Fernando Guilhon, quando ali também se encontrava o acusado VANDERSON, o qual se incomodou pelo fato da vítima estar olhando para ele e por esse motivo ameaçou a vítima, tendo esta revidado a ameaça, ocasião em que o acusado sacou uma arma branca (faca) que portava na cintura e investiu contra a pessoa da vítima atingindo-a com uma facada na altura do peito de MATEUS.
Após o ocorrido, o acusado se evadiu do local e a vítima foi socorrida por seus colegas e levada para o Hospital Municipal, onde não resistindo a gravidade dos ferimentos veio a óbito.
(...) A Polícia Judiciária foi acionada e iniciou as investigações, culminando com a identificação e indiciamento do ora acusado pelo crime de Homicídio Qualificado.
(...) assim procedendo, o acusado VANDERSON SALGADO DE MELO incorreu nas sanções punitivas previstas no art. 121, § 2º, inciso II, do CPB. (...)¿.

Após regular instrução, o réu foi pronunciado (fls. 94/96), decisão da qual não houve a interposição de recurso.

Levado a julgamento perante o Tribunal do Júri no dia 11/11/2015, o Egrégio Conselho de Sentença o condenou pelo delito previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, recebendo uma pena base de 15 (quinze) anos de reclusão. Com a aplicação da atenuante da menor idade, esta ficou em definitivo em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, conforme determinado pelo art. 33, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Inconformada, a defesa apelou da de r. decisão proferida pelo magistrado
a quo
, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como requereu vistas fora da Secretaria para apresentação de suas razões, nos termos do art. 600, do mesmo Diploma Legal (fl. 229/230).

Em suas razões (fls. 246/251), requer a exclusão da qualificadora por motivo fútil, com a finalidade de desclassificar o delito para homicídio simples, haja vista que o recorrente praticou o delito após ser provocado pela vítima.

Em contrarrazões (fls. 252/256), a representante ministerial manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Regularmente distribuídos à minha relatoria, determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para exame e parecer na data de 18 de agosto de 2016.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida,
in totum
, a sentença condenatória.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 05/09/2016.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

Inicialmente, consigne-se que não houve qualquer inconformismo no que se refere à materialidade e autoria do delito em análise, as quais restaram incontestavelmente comprovadas nos autos, nada havendo a discutir neste ponto.

O apelante pleiteia a exclusão da qualificadora do motivo fútil, uma vez, que, argumenta que foi a vítima quem desafiou o recorrente a agir dessa maneira, e que apesar de ser injusto, não significa que o apelante agiu por motivo fútil.

No caso do feito ora em análise, a sentença proferida pelo MM. Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não ostenta qualquer contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, eis que proferida com lastro na pronúncia e no julgamento dos jurados, conforme se verifica dos autos, especialmente do termo de votação dos quesitos (fls. 219/220.), em que restou reconhecida, pelo Conselho de Sentença, a autoria e a materialidade do delito, inclusive a incidência da qualificadora relativa ao emprego do motivo fútil pelo fato da vítima apenas estar olhando para o apelante, estando em consonância, portanto, com o artigo 492, inciso I, alínea ¿c¿, do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, cito trecho jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
¿(...)
2 A sentença não contraria a lei expressa ou a decisão dos jurados quando prolatada conforme o artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, amparando-se em uma das versões amplamente debatidas durante o julgamento plenário, com respaldo em testemunhos e outras provas, que também confirmem o motivo torpe e o recurso dificultador da defesa.
(...)
4 Apelação desprovida (Acórdão n.847894, 20131210013242APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/01/2015, Publicado no DJE: 12/02/2015. Pág.: 77 - grifos nossos).
E ainda:
(...)
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que o réu foi autor de um crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, e de um crime de corrupção de menor, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
(
Acórdão n.1154224
, 20160510007002APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 26/02/2019. Pág.: 122/148).

Sendo assim, não há que se falar em anulação do julgamento ou desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de homicídio simples, uma vez que a decisão do Conselho de Sentença é soberana nos termos da alínea "c" do inciso XXXVIII do art. 5º da CF/88. Pensamento contrário implicaria usurpação de sua competência constitucional.

As teses da acusação e da defesa são antagônicas entre si. Ambas têm lastro probatório mínimo nos autos. Apenas será considerada manifestamente contrária à prova dos autos, repita-se, a decisão arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório.

Na espécie, a decisão dos jurados acolheu a tese da acusação, plausível, em detrimento da tese da defesa. As provas reunidas em juízo e em plenário sob o contraditório e a ampla defesa permitiram que o Conselho de Sentença optasse por uma das teses apresentadas e condenasse o apelante pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, uma vez que o conjunto probatório evidenciou que o réu ceifou a vida da vítima quando travavam uma discussão e de surpresa tirou uma faca da cintura, aplicando-lhe um golpe no peito, ceifando sua vida.

Ante o exposto, alinhando-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença vergastada, mas de ofício determinar o início de cumprimento de pena o fechado.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator